Tribunal: TJES
Processo: 5029175-43.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029175-43.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ROSILENE SOUZA DE PAULA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5029175-43.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:
ROSILENE SOUZA DE PAULA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ SENTENCIANTE:
CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONTRATAÇÃO SUCESSIVA POR TEMPO SUPERIOR A TRÊS ANOS. NATUREZA PERMANENTE DA ATIVIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de Ação declaratória de nulidade c/c indenizatória ajuizada por ROSILENE SOUZA DE PAULA, em face do MUNICIPIO DE VITORIA.

Alega a autora ter sido contratada pelo requerido sob o regime de designação temporária, tendo sido o contrato renovado por diversas vezes. Neste sentido, requereu a declaração da nulidade das contratações ante a violação à regra constitucional do concurso público e o recolhimento das parcelas do FGTS sobre o período trabalhado.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para PRONUNCIAR a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 17/07/2019, bem como, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para declarar a nulidade dos contratos temporários havidos entre as partes no período de 2018 e 2024 e, via de consequência, condenar o Município de Vitória no pagamento das parcelas de FGTS à requerente Rosilene Souza de Paula, que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos após o marco prescricional. Atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por fim, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Irresignada com a sentença, a parte requerida apresentou recurso inominado sob a alegação de que as contratações ocorreram de forma legal, que foram realizadas por meio de processos seletivos distintos e para escolas distintas, requerendo a reforma da sentença para que julgue improcedente os pedidos.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Concedo a gratuidade de justiça pleiteada na forma do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando os autos, e em vista dos argumentos e das provas agregados em sede recursal, com base na jurisprudência vigente, entendo que a referida sentença não merece reforma.

A regra no ordenamento jurídico brasileiro para a investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme o art. 37, II, da Constituição Federal. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF) é uma exceção à regra geral.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.066.677/MG (Tema 551), fixou a tese de que contratações temporárias sucessivas e reiteradas, que perduram por longo período, descaracterizam a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pela Constituição, configurando ofensa ao art. 37, II, da CF. Nesses casos, o contrato é nulo e o trabalhador faz jus ao recebimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, além do saldo de salário.

No caso em análise, a autora laborou para o Município de Vitória como professora, mediante contratos temporários sucessivos, entre os anos de 2018 e 2024. Embora a municipalidade alegue que as contratações se deram para cargos distintos (PEB I e PEB II) e em escolas diferentes, a sucessão ininterrupta de vínculos por um período superior a três anos, na mesma função essencial de docência, evidencia o caráter permanente da necessidade da administração pública.

A distinção de nível na contratação ou a lotação em unidades escolares diversas não afasta a natureza contínua e permanente do serviço prestado pela autora, que, na prática, supriu a carência de profissionais efetivos. O lapso temporal de mais de três anos é, indubitavelmente, tempo hábil para que a administração pública se organizasse e realizasse o devido concurso público para o preenchimento das vagas de forma efetiva.

Portanto, a renovação reiterada dos contratos temporários transmuda a natureza excepcional da contratação para uma prestação de serviço de caráter permanente, burlando a regra do concurso público (art. 37, II, CF). Consequentemente, as contratações são nulas.

Reconhecida a nulidade da contratação, subsiste o direito da trabalhadora ao depósito do FGTS, conforme preconiza o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a Súmula nº 22 do TJES:

Súmula 22 - É devido o depósito do

Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos
art. 37, incisos II, III, IX e
§ 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Sendo assim, a sentença que reconheceu a nulidade dos contratos, respeitada a prescrição quinquenal, e condenou o Município ao pagamento do FGTS, está em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)